Tribunal: TJES
Processo: 5003772-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compensação
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003772-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ELISA LOPES DE FARIA

AGRAVADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FIANÇA. PENHORA SOBRE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E POUPANÇA. ALTERAÇÃO SOCIETÁRIA SEM CIÊNCIA DO FIADOR. QUEBRA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Maria Elisa Lopes de Faria contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, que, em sede de execução de título extrajudicial ajuizada por SC2 Shopping Cariacica Ltda. contra Spoleto Comércio de Alimentos Eireli ME e seus coobrigados, determinou o bloqueio de ativos financeiros da agravante, fiadora do contrato de locação, sem a prévia citação da devedora principal, atingindo proventos de aposentadoria e saldo de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a penhora de verbas de natureza alimentar da fiadora antes da citação da devedora principal; (ii) estabelecer se a alteração societária da empresa locatária, sem a ciência da fiadora, justifica sua exoneração da obrigação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 833, IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de valores oriundos de proventos de aposentadoria e de caderneta de poupança, quando demonstrado que constituem fonte de subsistência do devedor.

4. O STJ admite a penhora excepcional desses valores apenas se preservado o mínimo existencial, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que a agravante comprovou a natureza alimentar e essencial das verbas bloqueadas.

5. A constrição sobre verbas alimentares viola o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo medida que, no caso concreto, revela-se desproporcional e injustificada.

6. A fiadora é coobrigada cuja responsabilidade decorre da confiança nos sócios da empresa locatária, não podendo ser mantida na obrigação se houver alteração societária relevante sem sua ciência.

7. O STJ, no REsp 1.943.792/SP, reconheceu a possibilidade de exoneração da fiança em contratos com modificação do quadro societário da locatária, diante da quebra da relação de confiança entre fiador e afiançado.

8. Restou demonstrado que a agravante não foi comunicada da alteração societária da locatária, o que reforça o pedido de exoneração da fiança.

9. Não há nulidade por supressão de instância, pois as matérias foram previamente suscitadas na origem pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É impenhorável o valor oriundo de aposentadoria e caderneta de poupança utilizado para subsistência da parte, conforme o art. 833, IV e X, do CPC.

2. A alteração do quadro societário da empresa locatária sem ciência do fiador configura quebra da relação de confiança e autoriza a exoneração da fiança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222; STJ, REsp 1.943.792/SP, Rel. Min. Marco Buzzi.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003772-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ELISA LOPES DE FARIA
Advogados do(a) AGRAVANTE: EMILIO AUGUSTO TRINXET BRANDAO JUNIOR - ES14029-A, RODRIGO BETINI ALTOÉ - ES37722
AGRAVADO: SC2 SHOPPING CARIACICA LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A, KAROLLINY DIPALMA MATURANA DE JESUS - ES29406

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Maria Elisa Lopes de Faria contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica/ES, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por SC2 Shopping Cariacica Ltda. em desfavor da sociedade empresária Spoleto Comércio de Alimentos Eireli ME e dos coobrigados Manoel Rodolfo de Faria e Maria Elisa Lopes de Faria, tendo por objeto o despacho que, sem prévia citação da executada principal, deferiu o bloqueio de ativos financeiros da ora agravante, fiadora do contrato locatício, atingindo valores correspondentes à sua aposentadoria e saldo de caderneta de poupança.

A agravante sustenta a tempestividade do recurso e requer gratuidade de justiça por insuficiência de recursos, agravada pelo bloqueio de sua única fonte de renda. No mérito, contesta a penhora de verbas alimentares, invocando a impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC; aponta excesso de execução, em razão de bloqueios superiores ao débito em outro juízo; e alega ilegitimidade passiva, diante da ausência de diligências contra a devedora principal. Defende a exoneração da fiança por alteração societária sem sua ciência e a nulidade da decisão por ausência de contraditório. Pede efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

No caso concreto, a agravante possui razão, especialmente em razão de dois fundamentos centrais: a impenhorabilidade das verbas constritas e a modificação do quadro societário da empresa locatária, sem ciência da fiadora, agravante nesta demanda.

A constrição recaiu sobre valores de natureza alimentar — proventos de aposentadoria e caderneta de poupança — cuja impenhorabilidade é expressamente reconhecida pelo artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tais valores, quando comprovadamente necessários à subsistência do devedor, não podem ser objeto de penhora, a exemplo do decidido nos autos do EREsp 1.874.222, em que se admitiu relativização apenas com preservação do mínimo existencial.

No presente caso, a agravante demonstrou que as verbas bloqueadas correspondem a fonte de subsistência, razão pela qual a constrição mostra-se lesiva à dignidade da pessoa humana, princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro.

Além disso, verifica-se que a agravante figura na demanda na qualidade de fiadora de contrato locatício, cuja obrigação se funda na confiança depositada nos sócios da empresa locatária.

Nesse ponto, merece destaque o recente julgamento do STJ, no REsp 1.943.792/SP, rel. Min. Marco Buzzi, que reconheceu a possibilidade de exoneração da fiança nos casos em que haja alteração do quadro societário da locatária, ainda que o contrato seja por prazo determinado, diante da quebra da relação de confiança estabelecida entre fiador e afiançado. A agravante, como demonstrado nos autos, não foi comunicada de tais modificações, o que reforça sua pretensão.

Por derradeiro, não há se falar em supressão de instância, haja vista que tais matérias foram alegadas na origem, em especial na manifestação da agravante de id (65164818)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, e determinar o imediato desbloqueio dos valores constritos em nome da agravante, Maria Elisa Lopes de Faria.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.